Tribunal: TJSP
Processo: 2154291-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Custeio de tratamento multidisciplinar a menor portador de TEA em clínica particular – Executada que, em impugnação ao cumprimento de sentença, apresentou clínica credenciada apta para prestar o atendimento prescrito ao menor pelo seu médico assistente – Clínica que fica acolhida, cabendo à ré o reembolso nos limites do contrato

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Custeio de tratamento multidisciplinar a menor portador de TEA em clínica particular – Executada que, em impugnação ao cumprimento de sentença, apresentou clínica credenciada apta para prestar o atendimento prescrito ao menor pelo seu médico assistente – Clínica que fica acolhida, cabendo à ré o reembolso nos limites do contrato caso o autor opte por manter seu tratamento em clínica não credenciada – Fraude alegada pela agravante que depende de apuração com dilação probatória, e deve ser analisada pelo Juízo.
Dá provimento em parte.